Tribunal: STF
Processo: AI 732626
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o,
   CPC). Cópia da decisão agravada. Cópia da certidão de publicação
   da decisão agravada. 3. Juntada Extemporânea. Desconsideração.
   Preclusão consumativa. Precedentes. 4. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 5. Agravo regimental interposto da
   decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recurso
   incabível. 6. Agravo regimental que se nega provimento.